Tribunal: STF
Processo: ARE 1570418
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EXCLUSÃO DE CONTRIBUIÇÕES PELO § 6º DO ART. 26 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. CÁLCULO DO BENEFÍCIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Pernambuco, nestes termos:



    “PREVIDENCIÁRIO. RMI. REVISÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE DEFINITIVA. ART. 26, § 6º, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. DESCARTE DAS CONTRIBUIÇÕES. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 11).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República e a Súmula n. 359 deste Supremo Tribunal.



     



    Assevera que, “no caso em tela, restou demonstrado que, na data do requerimento administrativo (26/08/2021), (...) preenchia integralmente os requisitos legais para a aplicação da regra de cálculo então vigente, incluindo a possibilidade de descartar contribuições de baixo valor para fins de apuração da RMI, conforme autorizava o § 6º do art. 26 da EC 103/2019” (fl. 4, e-doc. 13).



    Afirma que “o v. acórdão recorrido, ao aplicar retroativamente norma posterior mais gravosa, negou a aplicação da regra de cálculo vigente à época da aposentadoria, desrespeitando o princípio do tempus regit actum, consagrado na Súmula 359 do STF” (fl. 4, e-doc. 13).



    Pede o provimento do recurso extraordinário.  



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 15).  



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o acórdão recorrido: negou aplicação da norma constitucional vigente à época do requerimento da aposentadoria; reconheceu a existência dos requisitos legais já preenchidos àquela data; aplicou retroativamente norma posterior mais gravosa, contrariando entendimento consolidado do STF de que o direito à aposentadoria se rege pela norma vigente no momento do cumprimento dos requisitos legais (Súmula 359 do STF). Portanto, o tema é exclusivamente constitucional, sem qualquer necessidade de interpretação de norma infraconstitucional como ratio decidendi” (fl. 3, e-doc. 17).



    Argumenta que “a controvérsia discutida nos autos é eminentemente jurídica, baseada em premissas fáticas incontroversas, inclusive reconhecidas no acórdão recorrido: a data da DER (26/08/2021), os requisitos preenchidos, e a posterior edição de norma mais gravosa (Lei 14.331/2022)” (fl. 3, e-doc. 17).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo. 



    Examinados os elementos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6.  No voto condutor do acórdão recorrido, o Relator resolveu a controvérsia nestes termos: 



    “A questão recursal versa sobre a revisão do benefício da aposentadoria por idade (concedida em 06/2022, com DIB em 08/2021, ID 4821133) considerando apenas 01 salário de contribuição (03/2001) para obter cálculo da RMI mais favorável. 



    De logo, o INSS deve apurar as melhores condições de concessão do benefício, verificando a possibilidade de aplicação da regra do art. 26, § 6º, da EC 103/19 (‘regra de descarte’), uma vez que o benefício foi concedido com DIB em 08/2021 APÓS a vigência da EC 103/2019, em 10/09/2021 (vide carta de concessão. Id. 4061769). (...) 



    A parte autora requer a revisão da RMI do seu benefício mediante descarte de todas as contribuições, considerando apenas a competência de valor mais elevado. Nesse contexto, deve-se observar no cálculo os termos do art. 3º, § 2º, da Lei nº 9.876/99.  (...) 



    Assim, entende-se não ser possível a revisão da RMI considerando no PBC uma única contribuição, pelo que é de ser julgado improcedente o pedido formulado. 



    À propósito, segue entendimento do TRF da 3ª Região no mesmo sentido: (...) 



    Ademais, o art. 26 da Emenda Constitucional 103/2019 refere-se à média das contribuições, ou seja, uma só contribuição não pode formar média aritmética. 



    Nesse mesmo sentido entendeu esta Turma Recursal nos autos 0005149-24.2023.4.05.8300. 



    Por fim, deve-se destacar que ao considerar apenas uma contribuição para fins de cálculo de RMI, a parte passaria a não mais alcançar o tempo mínimo para a aposentadoria, como foi esclarecido no julgado questionado. Em sendo assim, observo que a sentença deve ser mantida” (fls. 2-3, e-doc. 11).



    Como evidenciado na decisão agravada, rever o decidido pelas instâncias ordinárias, sobre implementação dos requisitos para aposentação em cada regime e a forma correta de cálculo do benefício, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Lei n. 9.876/1999) e do conjunto fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA. REVISÃO DE RMI. DECADÊNCIA. CONTROVÉRSIA SOBRE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DE PRAZO DECADENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1464246-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ENTRE 05/10/1988 E 05/04/1991. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 937.595. TEMA 930 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.252.126-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.2.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Revisão de aposentadoria. 4. Pedido de exclusão dos piores salários de contribuição do período básico de cálculo (PBC) para fins de recálculo de renda mensal inicial de benefício (RMI). 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido. Majoração de honorários“ (RE n. 1.162.416-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.3.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. TEMAS 76 E 334 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I – Caso em exame 1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF e por ausência de ofensa direta à Constituição Federal. II – A questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é viável ou não o recurso extraordinário, diante dos óbices apontados, tendo em vista as teses fixadas nos Temas 76 e 334 da repercussão geral.  
III – Razões de decidir 3. O Tribunal de origem assentou que ‘a RMI mais vantajosa, seja em maio de 1990, seja em abril de 1991, dependeria do decote decorrente do reajustamento dos tetos, conforme legislação subsequente às DIB fictas’. 4. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne aos Temas 76 e 334 da repercussão geral, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF, e a análise de legislação infraconstitucional. IV – Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.544.540, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.6.2025).



    7. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar controvérsia análoga à deste processo, concluiu destituída de repercussão geral a matéria referente à forma de cálculo do benefício com base no § 6º do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019, em julgado com a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 



    1. Os §§ 1º a 4º do art. 326 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, introduzidos pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelecem a técnica da rejeição da repercussão geral das questões suscitadas no Recurso Extraordinário, com eficácia limitada ao caso concreto. 



    2. Tal sistemática, referendada pelo PLENÁRIO no julgamento do ARE 1.273.640-AgR (DJ de 24/9/2020), desenvolve-se na forma das seguintes etapas: 



    (a) o Relator, ao receber o RE, analisa primeiramente a relevância das questões arguidas; 



    (b) constatada a ausência de repercussão geral, o Relator está autorizado a negar seguimento ao recurso, exclusivamente por esse motivo; 



    (c) em face dessa decisão, cabe impugnação da parte sucumbente, dirigida ao Plenário, requerendo-se a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros para a confirmação do julgado recorrido; 



    (c.1.) caso essa votação não seja obtida, o recurso é redistribuído, e então o novo Relator sorteado examina todos os demais pressupostos de admissibilidade; 



    (c.2.) por outro lado, na hipótese em que ratificada, por 2/3 (dois terços) dos membros do SUPREMO, a decisão do Relator no sentido da inexistência de repercussão geral, tal acórdão NÃO formará um precedente vinculante; logo, não condicionará a solução dos casos idênticos ou análogos. 



    3. O Recurso Extraordinário pede o ‘direito de revisão pelo benefício mais vantajoso de aposentadoria por idade, desde a DER a ser reafirmada para 05/09/2021, com descarte dos períodos de contribuição prejudiciais, nos termos do art. 26, § 6º, da EC 103/2019, exceto a maior realizada em dezembro de 1998, limitada sobre o teto, calculando-se o valor da RMI pela regra de 60% dessa contribuição, visto que notório o direito adquirido pelo ato jurídico perfeito (tempus regit actum), em período que não existia o divisor mínimo instituído pela Lei 14.331/2022, que alterou o art. 135-A, da Lei 8.213/91’.



    4. A questão recursal não alcança o patamar de repercussão geral. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 



    5. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema proposto, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico. 



    6. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO  
GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    7. Agravo Interno a que se nega provimento (RE n. 1.506.323-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2024).



    8. Ademais, o argumento do agravante de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República não merece prosperar, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser o Tema 660 da repercussão geral aplicável também quando o agravante alega afronta à segurança jurídica, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660 da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da legislação infraconstitucional aplicável. 3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 4.7840-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.10.2021).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Verificada a existência de óbices jurídicos ao regular processamento deste recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora